Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO E DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. CRIME DE ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA.
1. Para otimizar a solução de crimes de estelionato em que a obtenção da vantagem ilícita, muitas vezes, ocorre em local diverso do prejuízo, o legislador, por meio da Lei no 14.155/2021, publicada no DOU 28/05/2021, inseriu o parágrafo 4o ao artigo 70 do Código de Processo Penal que definiu o domicílio da vítima como o competente para o processamento do delito praticado mediante transferência eletrônica de valores, entre outros. E, havendo pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
2. Na espécie, firma-se a competência do Juízo suscitado por prevenção, haja vista ser o local de residência da vítima que primeiro noticiou a ocorrência do delito.
3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente a Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF.